Tribunal: TJSP
Processo: 0021613-47.2021.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 5a Câmara em face da 13a Câmara, ambas desta Seção de Direito Público – Câmara suscitante julgou recurso anterior – Demandas têm como objeto o mesmo auto de infração lavrado pelo PROCON – Causas de pedir idênticas, derivadas de um mesmo plano fático-jurídico – Prevenção estabelecida no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal se dá em

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Conflito suscitado pela 5a Câmara em face da 13a Câmara, ambas desta Seção de Direito Público – Câmara suscitante julgou recurso anterior – Demandas têm como objeto o mesmo auto de infração lavrado pelo PROCON – Causas de pedir idênticas, derivadas de um mesmo plano fático-jurídico – Prevenção estabelecida no art. 105 do Regimento Interno deste Tribunal se dá em termos mais amplos que aquela prevista no CPC, sendo irrelevante, portanto, no plano recursal, que o recurso anterior já tenha sido julgado. CONFLITO CONHECIDO e ACOLHIDO para estabelecer a competência da 5a Câmara de Direito Público.